Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado, em primeira instância, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) e extorsão qualificada (art. 158, §§ 1o e 3o, c/c art. 29, do CP), atacando decisão que negou o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva.
2. Sustenta-se ilegalidade da custódia por ausência de fundamentação concreta, alegando-se afronta aos arts. 312 e 387, § 1o, do CPP, bem como utilização indevida da prisão como antecipação da pena, em desacordo com o entendimento consolidado nas ADCs 43, 44 e 54 do STF.
3. A decisão impugnada demonstrou, com base em elementos objetivos dos autos, a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que integrava organização criminosa articulada, com atuação reiterada em diversos estados da federação, voltada à prática de extorsões qualificadas.
4. Evidenciada a periculosidade do agente, sua inserção em organização criminosa interestadual, a habitualidade delitiva e a existência de maus antecedentes, justifica-se a custódia como forma de preservação da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.
5. A imposição de pena elevada, em regime inicial fechado, reforça os fundamentos que sustentaram a prisão cautelar ao longo da instrução, sendo legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade, em consonância com o entendimento jurisprudencial de que subsistindo os motivos da segregação preventiva, não há lógica na soltura após condenação.
6. A fundamentação da sentença não se mostra genérica, tampouco dissociada das peculiaridades do caso concreto, revelando-se suficiente para justificar a permanência da prisão com base nos pressupostos do art. 312 do CPP.
7. Inviável a substituição por medidas cautelares diversas, dada a comprovada periculosidade do paciente, sua atuação em grupo criminoso estruturado e a insuficiência de medidas menos gravosas para assegurar a ordem pública.
8. Ordem conhecida e denegada.